Tribunal: TJMT
Processo: 1023336-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023336-04.2021.8.11.0000
Impetrante: Juliana Chamberlain de Oliveira Silva
Paciente: Djalma Galvão Vasconcelos
Impetrado: Juiz da 12a Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, em benefício de Djalma Galvão Vasconcelos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante relata que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público em 27.10.2011, pela suposta prática de um crime de homicídio simples, que teria ocorrido em 8.10.2005, porém, em razão de não ser encontrado no endereço constante nos autos para ser citado, o processo foi suspenso e decretada a sua prisão preventiva, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.
Entretanto, aduz que não estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, pois o paciente teria mudado para outro Estado da Federação por necessidade, e não comunicou o juízo apenas por não ter conhecimento do feito, não havendo razão para a manutenção da constrição cautelar, já que ele informou o novo endereço onde pode ser encontrado e se compromete a comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado.
Ressalta ainda que o paciente tem 75 anos de idade, é primário e possui bons antecedentes criminais, além de ter endereço certo, motivo pelo qual a prisão é desnecessária.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja deferida ao insurgente a liberdade provisória, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito (Id. 113952972).
Acostou documentos (Ids. 113952973 a 113952976).
É o relatório.
Inicialmente, verifico que o juiz plantonista, por meio de interpretação equivocada das regras que regem o plantão judiciário, negou-se a analisar o pleito defensivo de revogação da prisão preventiva do agente, aduzindo a impossibilidade de análise da “reconsideração da decisão judicial que decretou a prisão preventiva” (Id. 113952975).
Entretanto, no caso em análise extrai-se que a prisão foi decretada há vários anos, diante da não localização do agente, que apresentou comprovante de endereço e postulou a revogação da prisão anteriormente decretada, circunstância que obviamente não se insere na regra equivocadamente utilizada pelo juiz de primeiro grau, que visa impedir que o juiz plantonista reanalise decreto de prisão de outro magistrado, sem que tenha ocorrido qualquer alteração fática.
Diante desse contexto, embora não tenha havido nova manifestação do juiz de primeira instância sobre o mérito do pleito da defesa, considerando que se discute a desnecessidade da prisão decretada por magistrado de primeiro grau, não há falar em supressão de instância, podendo a questão ser analisada por este Tribunal de Justiça, inclusive em sede de plantão judiciário.
Da análise dos autos, constato que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do agente somente porque ele não foi encontrado para ser citado, mesmo após a realização de diversas diligências buscando encontrar o seu endereço, circunstância que certamente permite a constrição cautelar do agente, já que necessária para o regular desenvolvimento do feito e para a aplicação da lei penal.
Entretanto, conforme se extrai da documentação anexa à presente impetração, o beneficiário acostou comprovantes de endereço, inclusive com conta de energia do mês corrente no seu próprio nome (Id. 113952974) e escritura pública de compra e vende de imóvel pelo seu filho (Id. 113952977), fato que denota que ele tem endereço certo onde pode ser encontrado.
Por outro lado, anoto que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público somente em 27.10.2011, pela suposta prática de um crime de homicídio simples, que teria ocorrido em 8.10.2005, logo, a ação penal foi iniciada 6 anos após os fatos, o que permite a conclusão de que o agente, possivelmente, desconhecia a instauração da ação penal em seu desfavor.
Finalmente, consigno que o paciente tem aproximadamente 75 anos de idade, é primário e possui bons antecedentes, apresentando nesta oportunidade comprovante de endereço onde possa ser encontrado, motivo pelo qual concluo que não estão presentes os requisitos para a manutenção da sua constrição cautelar.
Ressalto que embora o crime de homicídio seja um dos delitos mais graves previstos no ordenamento jurídico, no presente caso não está presente a gravidade concreta da conduta, circunstância que por si só justificaria a custódia cautelar, não havendo sequer a imputação de qualificadoras na peça exordial.
Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada para conceder liberdade provisória e determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente Djalma Galvão Vasconcelos, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, ressalvando-se, entretanto, a necessidade de não mudar de endereço sem prévia autorização do juízo de primeiro grau e de comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado.
Oficie-se ao juiz plantonista da Comarca de origem para que adote as providências necessárias para a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, consignando-se as obrigações sobreditas.
Encerrado o recesso forense, oficie-se ao magistrado da 12a Vara Criminal da Capital para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se a impetrante.
Findo o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista